Tribunal: TJMT
Processo: 1033189-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033189-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MAIS MED CURSOS DE ATUALIZACAO MEDICA LTDA - CNPJ: 37.137.550/0001-67 (RECORRENTE), CRISTIANO GIONGO - CPF: 938.927.640-34 (ADVOGADO), ANDERSON LANER - CPF: 025.112.721-48 (RECORRIDO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1033189-63.2023.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MAIS MED CURSOS DE ATUALIZAçãO MÉDICA LTDA.

Recorrido:
ANDERSON LANER.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 26/09/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DESISTÊNCIA DO CURSO APÓS INÍCIO DAS AULAS – MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DEVIDO – ÔNUS DA DEMANDADA DA QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 234598199, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
,
condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

Ainda, declarou a rescisão do contrato entabulado entre as partes, sem incidência de multa, bem como condenou a reclamada a restituir à parte reclamante o valor de
R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar:
Ilegitimidade passiva da recorrente;

2)

Impossibilidade de restituição da multa atrelada à resilição contratual, por ser legítima a cobrança da penalidade;

3)

Ausência de dever de indenizar;

4)

Inexistência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Apesar de intimado (id. 234598654), o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, haja vista a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Importa ressaltar que, consoante id. 234598171, o pagamento foi realizado
diretamente
para a empresa Mais Med Cursos De Atualização Médica LTDA.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou serviços educacionais da reclamada, objetivando realizar um curso de especialização em gastroenterologia. Contudo, afirma que rescindiu o contrato pactuado por motivos pessoais, antes mesmo de iniciar o curso.

Sustenta que, para efetivar o cancelamento, a parte ré cobrou 20% sobre o valor do contrato, a título de multa rescisória, totalizando o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que foi quitado pelo reclamante.

No entanto, apesar de diversas reclamações administrativas, a demandada ainda não procedeu com a devolução dos valores. Nesse contexto, alega falha na prestação do serviço, bem como ilegalidade da cláusula que institui multa, por não atender os padrões da razoabilidade.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
Consta nos autos que em 27/07/2022,
o Requerente informou a Requerida, via e-mail, acerca da desistência do curso e solicitou a restituição do valor pago pelo mesmo
. Em resposta, no dia 29/07/2022,
a Requerida informou que para rescindir o contrato caberia ao Requerente efetuar o pagamento da multa contratual – ID. 135488052

Verifico que o Sr. Adriano Mendonça, na qualidade de representante jurídico da Requerida, confirmou ao Requerente, via WhatsApp, que ao pagar o valor da multa contratual de 20%, equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais),
seria estornado o valor do contrato em cartão de crédito no prazo de 30 dias
. Assim, no dia 03/09/2022, o Requerente informou ao Sr. Adriano Mendonça, via WhatsApp, o pagamento da multa e encaminhou o comprovante de pagamento – ID. 122230603.

Neste contexto,
caberia ao Requerido comprovar fatos extintivos de sua responsabilidade, o que não fez
.

Em sua defesa, a Requerida confirma que em decorrência do pagamento da multa contratual caberia a restituição do valor do curso, porém,
atribui a responsabilidade pela retenção do valor a empresa GETNET, que atua como operadora dos pagamentos
feitos em ambiente virtual da Requerida.

Dito isso, em se tratando de relação de consumo, cumpre à Requerida prestar serviço de qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC), sendo responsáveis objetivamente pelos danos ocasionados aos seus clientes (art. 14 do CDC), principalmente quando os danos decorrerem do mau funcionamento de seus sistemas, equipamentos ou rotinas de serviços, já que a tecnologia aplicada tem o condão de minimizar o seu custo operacional, logo,
a retenção do valor em decorrência de desacordo contratual entre a Requerida e a operadora de pagamentos não é causa de excludente de responsabilidade
.

(...)

não há que se falar na aplicação da multa
de 20% (vinte por cento) sobre o valor das mensalidades, prevista na “CLAUSULA 10a”,
visto que a referida penalidade somente incidirá nos casos em que o aluno requerer a rescisão do contrato após o início do curso
.
(...)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Isso porque, apesar de alegar que a retenção do valor ocorreu devido falha da empresa GETNET, a reclamada não trouxe aos autos comprovação de que efetivamente solicitou o estorno dos pagamentos ou mesmo que contatou a operadora para tentar solucionar o problema da parte autora.

Ademais, consoante se extrai dos ids. 234598172 e 234598177, a empresa reclamada afirmou ter solicitado o estorno dos valores apenas no dia
12/09/2022
, mesmo o demandante tendo realizado o pagamento da multa no dia
03/08/2022
e ser informado que o estorno ocorreria em 30 dias.

Assim, diante das provas apresentadas, bem como pelas tentativas administrativas da parte autora em solucionar o impasse, restou verossímil as assertivas do reclamante na inicial, cabendo à demandada
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
,
a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC,
ônus do qual
não se desincumbiu
.

De outro
norte
, considerando que
a
desistência do curso ocorreu após o início da disciplina
, é devida a aplicação da multa rescisória. Em atenção ao id. 234598195, nota-se que
o autor solicitou o cancelamento por não estar conseguindo comparecer aos encontros presenciais e às aulas
, posto que sua jornada de trabalho aumentou.

Insta ressaltar que inexiste nos autos a demonstração de abusividade ou excessividade dos termos pactuados, assim como restou incontroverso que a parte ré não deu causa à rescisão do contrato, sendo necessária a aplicação do princípio do “
pacta sunt servanda
”. A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO APÓS INÍCIO DAS AULAS AUSÊNCIA DE CULPA DA DEMANDADA OU QUALQUER PRÁTICA ABUSIVA.
DEVER DE PAGAMENTO DE MULTA POR QUEBRA ANTECIPADA DO CONTRATO, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA FÉ
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008241432 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 28/03/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) (grifei)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - MULTA POR RESCISÃO UNILATERAL - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A adesão de aluno a curso regular de idioma gera despesas e encargos de natureza operacional para o estabelecimento.

A rescisão do contrato em momento posterior ao início das aulas é motivo suficiente para dar azo à exigibilidade de multa contratualmente prevista.

(TJ-SP - APL: 00235803520128260068 SP 0023580-35.2012.8.26.0068, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 30/07/2015, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2015) (grifei)

No que tange
aos danos
morais, restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada
,
tendo o autor, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial. 3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado

revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5.

Recurso não provido. (Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, vê-se que a quantia de
R$
5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

tão somente para
afastar
a condenação à restituição do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de multa contratual, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024